Tribunal: TJSP
Processo: 2087386-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu pleito de desconsideração da personalidade jurídica intentado pelas Agravantes. Pleito recursal que prospera em parte. O fato de existir identidade de diretores e acionistas na sociedade executada e na sociedade Agravada não é bastante para comprovar que houve fraude, má-fé ou abuso da personalidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu pleito de desconsideração da personalidade jurídica intentado pelas Agravantes. Pleito recursal que prospera em parte. O fato de existir identidade de diretores e acionistas na sociedade executada e na sociedade Agravada não é bastante para comprovar que houve fraude, má-fé ou abuso da personalidade jurídica, de acordo com os pressupostos legais estabelecidos no artigo 50 do Código Civil. A eficácia da decisão judicial proferida na Justiça do Trabalho se limita às partes do processo em que foi proferida. Ausência de descrição e comprovação documental de atos e/ou fatos que caracterizem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. Teoria Maior. Em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do C. STJ. Decisão reformada nesta parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.